Tribunal: TJBA
Processo: 8003174-71.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003174-71.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: ANTONIO C L DE CARVALHO Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE EXECUTADA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. PREVALÊNCIA DA NORMA ADMINISTRATIVA SOBRE ENTENDIMENTO ANTERIOR DO STJ (TEMA 876). LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS ESSENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da falta de indicação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da parte executada, com base na Resolução nº 547/2024, alterada pela Resolução nº 617/2025, do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. Definir se é correta a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação do CPF do executado, considerando o entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça (Tema 876) sobre a desnecessidade desse requisito, frente à edição de nova norma administrativa do CNJ. III. Razões de decidir 3. O STJ, pelo Tema 876, havia decidido que a ausência de CPF/CNPJ não permitia a extinção da execução fiscal, sendo suficientes o nome e o endereço do executado para o prosseguimento do processo. 4. No entanto, a Resolução CNJ nº 547/2024, modificada pela Resolução nº 617/2025, passou a exigir a indicação do CPF ou CNPJ como requisito indispensável, determinando a extinção das execuções fiscais sem essa informação, inclusive na fase de análise da petição inicial. 5. A jurisprudência vem se adequando à nova diretriz administrativa, validando a extinção do processo pela ausência de dados cadastrais indispensáveis para a identificação da parte. 6. No caso analisado, como o Município não apresentou o CPF da parte executada mesmo após ser intimado, está correta a decisão que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito. IV. Dispositivo Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "a) A extinção da execução fiscal por ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada é legítima, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevalecendo a norma administrativa sobre o entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça (Tema 876), sendo indispensável a apresentação dos dados cadastrais essenciais para o regular prosseguimento do processo, ainda que o nome e endereço estejam indicados na petição inicial”. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003174-71.2025.8.05.0103, em que figuram, como apelante, o MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e, como apelado, ANTONIO C L DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça